Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718647-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA RAMOS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA D E S P A C H O À decisão de ID 21411406 foi estabelecido prazo para que o agravante Tiago da Silva Ramos apresentasse o endereço atualizado das agravadas "de acordo com as informações porventura alcançadas no processo de origem". Em consulta aos autos de origem, verifica-se que recentemente foram realizadas diligências em diversos sistemas eletrônicos (Sisbajud, Infoseg, Renajud) em busca de informações quanto ao endereço atualizado das empresas agravadas. Portanto, intime-se a parte agravante a esclarecer se as consultas realizadas nos autos de origem foram exitosas. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora